Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714969-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINE NAKAD CHUFFI RECORRIDO: UNIMED SEGURADORA S/A, UNIMED CLUBE DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indenização securitária. Diária por incapacidade temporária. Risco expressamente excluído com cláusula de fácil compreensão e redigida com destaque em negrito. Indenização indevida. A recorrente aponta violação aos artigos 4o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora apreciou equivocadamente as provas carreadas para os autos, uma vez que fora submetida a cirurgia reparadora e não cirurgia estética, e que não foi levada a efeito, sendo necessária a inversão do ônus probatório. Assim, pugna pela aplicação do princípio do “in dubio pro reo” tendo “em vista a insuficiência probatória dos argumentos das Recorridas”. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o e 6o, incisos VIII, ambos do CDC, pois a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Embora o procedimento descrito nos autos, reposicionamento e diminuição das mamas, com colocação de próteses, seja ordinariamente utilizado para fins estéticos, a autora afirma que este foi realizado para o tratamento de dermatite de contato não especificada. Conforme os documentos carreados aos autos, percebe-se que a autora, de fato, era portadora da moléstia descrita acima. Há também indicativos no sentido de que a cirurgia de mamoplastia com colocação de prótese tenha ocasionado a melhora do seu quadro de dermatite. Contudo, não visualizei, nos presentes autos, qualquer relatório médico que indique, de forma direta e pormenorizada, a necessidade da realização da cirurgia mencionada para a solução do problema de saúde da autora. Não há prescrição médica nesse sentido (...) Acrescento que a cláusula 4.1 (id 22802380, pg. 4) é de fácil compreensão e redigida com destaque em negrito, atendidos, assim, os requisitos impostos pelo CDC 46 e 54,§4o” (ID 29461919 - Pág. 4). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029